Tribunal: TJDFT
Processo: 0717515-44.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717515-44.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CABELO &amp; COMPANHIA COSMETICOS LTDA APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), intime-se a apelante (CABELO &amp; COMPANHIA COSMETICOS LTDA - ME) para se manifestar a respeito da preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada pela apelada nas contrarrazões de ID 71244455. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de junho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator